Tribunal: TJSP
Processo: 2223672-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais c.c. tutela antecipada. Indeferimento do pedido de depósito da diferença creditada. Inconformismo da autora. Valor depositado em correspondência à suposta vantagem obtida com o refinanciamento. Quantia a ser depositada que se mostra adequada. Financiamento que está sendo regularmente pago, mediante desconto no benefício

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais c.c. tutela antecipada. Indeferimento do pedido de depósito da diferença creditada. Inconformismo da autora. Valor depositado em correspondência à suposta vantagem obtida com o refinanciamento. Quantia a ser depositada que se mostra adequada. Financiamento que está sendo regularmente pago, mediante desconto no benefício previdenciário. Prolongamento do número de parcelas. Prejuízo à instituição financeira inexistente. Requisito para a concessão da tutela preenchido. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000225876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223672-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante NATALINA
COUTINHO SOUTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223672-58.2019.8.26.0000 -Voto no 17.825
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2223672-58.2019.8.26.0000
Comarca: 10a Vara Cível Guarulhos
Agravante: Natalina Coutinho Souto
Agravada: Banco Safra S/A
Voto no 17.825
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c. indenização por
danos morais c.c. tutela antecipada. Indeferimento do pedido de
depósito da diferença creditada. Inconformismo da autora. Valor
depositado em correspondência à suposta vantagem obtida com o
refinanciamento. Quantia a ser depositada que se mostra adequada.
Financiamento que está sendo regularmente pago, mediante
desconto no benefício previdenciário. Prolongamento do número
de parcelas. Prejuízo à instituição financeira inexistente. Requisito
para a concessão da tutela preenchido. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Natalina Coutinho Souto contra a agravada, Banco Safra S/A
extraído dos autos de ação declaratória de inexigibilidade de dívida
c.c. indenização por danos morais, em face da decisão que rejeitou o
depósito pretendido pela parte.
O douto juiz a quo entende que a autora
pretende depositar o troco a ela entregue em razão do
refinanciamento, quando deveria depositar o principal acrescido de
encargos.
A agravante, inconformada, alega que não
realizou o refinanciamento, mas, sim, o financiamento inicial, no valor
de R$41.131,01, para pagamento de 72 prestações de R$1.155,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223672-58.2019.8.26.0000 -Voto no 17.825
3
contraído em 16/12/17.
Assevera que sempre pagou as prestações em
dia e se viu, em 20/03/19, surpreendida com o refinanciamento da
dívida, algo jamais pleiteado ou autorizado, o que causou o reinício de
pagamentos, mediante depósito de R$4.200,67 em sua conta, valor
que pretende consignar em juízo em sinal de boa-fé, pois pretende
continuar pagando as parcelas do financiamento efetivamente
contratado.
Requer, por fim, a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada,
para que seja autorizado o depósito pretendido.
O recurso foi recebido sem efeitos (fl. 31).
A agravada se manifestou em contraminuta (fls.
41/43).
É o relatório.
Inicialmente, anota-se ser cabível à espécie o
recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I, do
Código de Processo Civil, porque este recurso versa sobre tutela
provisória.
Com relação ao mérito propriamente dito, diz o
artigo 300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223672-58.2019.8.26.0000 -Voto no 17.825
4
Neste sentido, consigna-se que a autora moveu
a ação declaratória afirmando, em linhas gerais, jamais ter realizado o
refinanciamento em 20 de março de 2019, que ensejou o depósito de
R$4.200,69 em sua conta, para que fosse autorizado o pagamento de
outras 72 prestações, no valor de R$1.155,00.
Ao contrário, admite ter realizado um único
financiamento, em 16 de dezembro de 2017, no valor de R$41.131,01,
para pagamento de 72 prestações de R$1.155,00.
Sustenta, em linhas gerais, que após o
pagamento regular de 14 prestações, não se mostra crível o
refinanciamento para o recebimento de pequena diferença e
majoração substancial da dívida.
Pois bem. A situação narrada pela autora, em
sua inicial, não é novidade nesta Corte, sendo certo que casos
semelhantes ao presente vêm sendo rotineiramente ajuizados, com
argumentos análogos e a constatação posterior de que os
refinanciamentos são abusivos e impõem à contratante a majoração
injustificada do número de parcelas e do valor da dívida originária,
para obtenção de diferença módica.
E, neste ponto, é verossímil a alegação da
parte de que não se mostra razoável a majoração substancial de
dívida para obtenção de proveito módico, especialmente se se dispõe
a depositar em juízo o valor que afirma ter sido indevidamente
depositado em sua conta.
Com efeito. A concessão da tutela, aqui, volta-
se para a autorização do depósito judicial da diferença entregue com
o refinanciamento, sem prejuízo do integral pagamento do empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223672-58.2019.8.26.0000 -Voto no 17.825
5
admitido (R$ 41.131,01), nos moldes contratados (72 parcelas, no
valor de R$1.1150,00), o que pode ser obtido com a consignação de
58 prestações do refinanciamento, no importe de R$1.155,00.
Logo, razoável que seja a autora autorizada a
depositar a diferença obtida, em sinal de boa-fé.
Assim, de rigor, em um juízo preliminar de
cognição, a concessão da medida pleiteada, por preenchimento s
requisitos do art. 300 do CPC.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator